Tribunal: CARF
Processo: 18186.726909/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726909/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MINORU IKEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo. Neste sentido, não merecem conhecimento
as matérias de defesa levadas à apreciação do Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula no 113 do CARF, a responsabilidade tributária do
sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas
moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data
da sucessão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726909/2013-59
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726909/2013-59

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado em
notificação de lançamento.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução
Indevida de Despesas Médicas.

(i) Dedução Indevida com Dependentes.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, foi constatado a
dedução indevida com dependentes por falta de comprovação da relação de dependência com
irmão do RECORRENTE.
Assim, foi efetuado o presente lançamento, com base no Arts. 8, inciso II, alínea
'c", e 35 da Lei n 9.250/95; arts. 2 e 15 da Lei n 10.451/2002 da instrução Normativa SRF n.
15/2001, arts. 73, 77e 83, inciso II do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99.

(ii) Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, foi constatado a
dedução indevida com despesa de instrução haja vista o RECORRENTE não ter comprovado a
relação de dependência da irmão.
Assim, foi efetuado o presente lançamento, com base no Art. 8., inciso II, alínea
b, e § 3 da Lei n 9.250/95; arts. 1, 2 e 15 da Lei n 10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução
Normativa SRF n 15/2001, arts. 73, 81 e 83 inciso II do Decreto n 3.000/99 - RIR/99.

(iii)
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, foi constatado
dedução indevida de despesas médicas por falta de comprovação dos valores.
Na ocasião, embora intimado, o Contribuinte não apresentou nenhuma
comprovação, e apenas alegou estar pleiteando judicialmente isenção de imposto de renda sobre
seus rendimentos
Assim, foi efetuado o presente lançamento, com base no Art. 8.°, inciso II, alínea
"a", e §§ 2.° e 3.°, da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.° 15/2001,
arts. 73, 80 e 83, inciso lido Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726909/2013-59

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação, em 30/07/2013. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou seu
recurso voluntário.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726909/2013-59

Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.
Acrescentou apenas a alegação de que o espólio do contribuinte não o sucede nas
penalidades impostas, mas apenas nos tributos devidos.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.VRO.0123.REP.001.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da isenção de IRPF por moléstia grave
Nota-se que o RECORRENTE não se insurge contra as glosas de deduções objeto
deste lançamento, apenas pugna pelo cancelamento do auto de infração, por alegar ser isento do
imposto de renda em razão de moléstia grave. Este é o único argumento de defesa do
RECORRENTE.
Ao apresentar seu recurso, verifica-se que foram anexadas cópias de decisões
judiciais proferidas em processo movido pelo contribuinte em face do Município de São Paulo e
da Fazenda do Estado de São Paulo (processo no 0001768-11.2014.8.26.0053).
Da leitura de tais decisões, constata-se que o contribuinte levou ao Poder
Judiciário a discussão envolvendo a sua condição de isento do imposto de renda por ser portador
de moléstia grave. Nesta mesma ação, pleiteou a restituição dos valores pagos indevidamente nos
5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Neste sentido, tais temas não podem ser enfrentados por este Tribunal
Administrativo, conforme dispõe a Súmula CARF no 01, pois cabe ao Poder Judiciário a decisão
derradeira acerca da matéria.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726909/2013-59

com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
O período objeto deste lançamento encontra-se englobado no período de
restituição objeto da ação judicial.
Portanto, não merece conhecimento o recurso apresentado na parte que trata da
isenção do contribuinte em razão de moléstia grave.

Da responsabilidade do espólio
Quanto à responsabilidade do espólio, o art. 23 do RIR/1999 (vigente à época dos
fatos), ao tratar da responsabilidade dos sucessores, dispõe:
Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50, e Lei n°
5.172, de 1966, art. 131, incisos IIe III):
I - o sucessor a qualquer titulo e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus até
a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura
da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios
e da multa de mora prevista no art. 964,I, "b", observado, quando for o caso, o disposto
no art, 874 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49),
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da
multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art, 874.
§ 3° Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão, ainda
que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos sucessores,
observado o disposto no inciso I." (grifo nosso)
Sobre o tema, cito a Súmula no 113 do CARF:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726909/2013-59

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER PARTE do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima
expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 201
DF CARF MF
Original